Tribunal: TCU
Processo: 007.971/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em aditivos ao contrato das obras principais da AHE Simplício.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao subitem 9.1 do Acórdão 590/2017-TCU-Plenário em razão de irregularidades constatadas na celebração de aditivos ao Contrato 16.856/2006, firmados entre Furnas Centrais Elétricas S.A. e o Consórcio Construtor Simplício (CCS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, §§ 1o ao 3o; 16, incisos I e II; 23, incisos I e II; e 26 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 202, §§ 2o ao 4o; 207; 208, §1o; 214, incisos I e II; e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de Aloysio de Almeida Oliveira, Carlos Alexandre Franco Ribeiro, Clóvis Harly de Deus Ribeiro, Eduardo Emídio de Werneck Alves Ribeiro, Newton Goulart Graça, Rogério Sales Góz, Wender Lucas Lessa, MCA Auditoria e Gerenciamento Ltda. e Consórcio Construtor Simplício; 9.2. excluir da presente relação processual Rogério Sales Góz, Carlos Alexandre Franco Ribeiro, Clóvis Harley de Deus Ribeiro e Aloysio de Almeida Oliveira; 9.3. julgar regulares as contas de Márcio Antônio Arantes Porto; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas de Wender Lucas Lessa, Eduardo Emídio de Werneck Alves Ribeiro e Newton Goulart Graça, pelos motivos apresentados nos parágrafos 59 e 66 do voto condutor desta deliberação; 9.5. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que as empresas integrantes do Consórcio Construtor Simplício, liderado pela empresa Construtora Norberto Odebrecht S.A., efetuem e comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres de Furnas Centrais Elétrica S.A., atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor do Débito Data-base R$ 8.249.774,46 5/2/2010 R$ 4.392.104,79 28/2/2013 9.6. informar às empresas integrantes do Consórcio Construtor Simplício, liderado pela empresa Construtora Norberto Odebrecht S.A., que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, bem como à aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. informar os responsáveis e Furnas Centrais Elétricas S.A acerca desta deliberação, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.